Tribunal: TJSP
Processo: 2107527-84.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Observância do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.336.026/PE, submetido a julgamento conforme a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 - Desprovimento do recurso.